Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-66.2024.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000638-66.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUVENIL ALVES DE ALMEIDA - CPF: 431.056.968-49 (APELADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos cumulada com produção antecipada de provas, determinando a apresentação do contrato de empréstimo consignado nº 816180355 e condenando o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00. O apelante sustenta que não houve resistência injustificada à exibição do documento, mas apenas dificuldade na sua localização em tempo hábil, requerendo a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários e custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condenação do banco apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios é cabível na hipótese de ausência de resistência injustificada à exibição do documento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige a comprovação de resistência injustificada à pretensão autoral, seja na esfera administrativa, seja no âmbito judicial.

No caso concreto, não há provas de que o requerente tenha solicitado administrativamente a exibição do contrato antes do ajuizamento da ação, o que afasta a configuração da resistência injustificada por parte do banco.

Diante da ausência de pretensão resistida, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas processuais, impondo-se, assim, a inversão do ônus sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos exige a comprovação de resistência injustificada à pretensão autoral.

Inexistindo prova de pedido administrativo prévio de exibição do documento, presume-se a ausência de pretensão resistida, afastando-se a condenação do réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85 e 400.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
1796789/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 26.08.2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
534.149/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.08.2014.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
DE Nº
1000638-66.2024.8.11.0010
.

Apelante
:
BANCO BRADESCO
S/A
.

Apelado
:
JUVENIL ALVES DE ALMEIDA
.

______________________________________________________________

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
Jaciara
/MT, nos autos da ação de exibição de documentos cumulada com produção antecipada de provas movida por JUVENIL ALVES DE ALMEIDA.

Na sentença recorrida, o magistrado julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar a exibição do contrato de empréstimo consignado nº 816180355 pelo banco réu.

Ainda, devido ao
caráter contencioso, condenou o
requerido
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O banco apelante sustenta, em síntese, que não deve arcar com as verbas sucumbenciais, ao argumento de que não houve qualquer resistência de sua parte.

Acrescenta que, apenas não conseguiu localizar a documentação necessária em tempo hábil para juntada com a contestação.

P
osto isso, p
ugna pela reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para o apelado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação
.
(ID. 277937373)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese
,

o requerente

ajuizou ação
de exibição de documentos
c/
c

produção antecipada de prova
, narrando que
é pessoa idosa, beneficiário de aposentadoria por invalidez e, que, ao analisar seu extrato
,
constatou descontos referentes

a contrato de empréstimo consignado junto ao banco réu,
que alega que não celebrou
.

A
sentença
julgou
proced
ente
a ação
, conforme relatório
.

N
est
a ocasião o Banco apelante
busca a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

O reclamo merece acolhida, adianta-se.

Isso porque,
é cediço que somente são devidos honorários advocatícios em ação de exibição de documentos quando restar caracterizada a resistência injustificada da parte à pretensão autoral, tanto na esfera administrativa quanto em juízo.

No presente caso, inexiste provas de que o requerente
buscou pela via administrativa a obtenção dos documentos perseguidos nesta ação, razão pela qual, não há justificativa para condenação do Banco apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA.
1. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de ser cabível a condenação da parte ré ao pagamento do ônus de sucumbência em ação cautelar de produção antecipada de provas quando ofereça resistência à pretensão
autoral .
1.1. Rever a conclusão da instância ordinária, no tocante à existência de pretensão resistida, demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ.
2 .
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1796789 PR 2019/0012223-2,
Relator.:
Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO EXIBIDO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Pela aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares de exibição de documentos,
para haver condenação a honorários advocatícios, deve estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos documentos pleiteados
. [...]. (
AgRg
no
AREsp
534.149/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014,
DJe
24/09/2014
).”

Sendo assim, tendo o autor dado causa ao ajuizamento da presente ação, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para inverter o ônus sucumbencial e, assim, condenar o demandante
Sr. JUVENIL ALVES DE ALMEIDA
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, contudo, a exigibilidade ficará suspensa por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025